Tribunal: TJPA
Processo: 0106162-66.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106162-66.2016.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO UCHOA MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, afastando a prescrição, reconhecendo a legitimidade passiva do banco e confirmando a possibilidade de julgamento sem a produção de prova pericial, em demanda de cobrança de diferenças na conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a pretensão autoral está prescrita;

(ii) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1300/STJ;

(iii) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva nas ações relativas ao PASEP;

(iv) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade;

(v) saber se há cerceamento de defesa na ausência de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1.150/STJ estabelece que o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) tem início com a ciência do titular sobre os desfalques na conta do PASEP, o que ocorreu em 2014. A ação foi ajuizada em 2016, não estando prescrita.

4. A afetação do Tema 1300/STJ, que trata do ônus da prova em casos semelhantes, não impõe a suspensão automática do feito, especialmente diante da ausência de identidade exata entre os temas debatidos.

5. O Banco do Brasil, por força da Lei Complementar nº 26/1975 e do Decreto nº 4.751/2003, possui legitimidade passiva nas ações sobre irregularidades em contas PASEP, por ser o executor direto da gestão operacional do fundo.

6. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, III, do CPC e no Regimento Interno do TJPA, não havendo nulidade quando assegurada a interposição de agravo interno.

7. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, quando o juiz fundamenta que as provas documentais são suficientes para o julgamento da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de valores relativos ao PASEP é de 10 anos, contado da ciência do prejuízo, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais irregularidades na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

3. A decisão monocrática está autorizada pela legislação processual e não fere o princípio da colegialidade.

4. A recusa à produção de prova pericial, quando motivada pela suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 205; CPC, arts. 355, I, 370, 932 e 1.037, II; LC nº 26/1975; Decreto nº 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; AgInt no REsp 2.007.666/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP; TJRN, AC nº 0808903-93.2020.8.20.5001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24517288), que conheci do recurso e dei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP.

Inicialmente, sustenta a ocorrência de prescrição decenal com fulcro no art. 205 do Código Civil, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, afastando-se, portanto, a aplicação da Súmula 39 do STJ, que trata da prescrição vintenária, e a prescrição trintenária invocada por analogia ao regime do FGTS.

Afirma que os pagamentos na conta PASEP ocorreram em 2004 e 2005, sendo a ação ajuizada apenas em 2016, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em outro ponto, a agravante aduz ser imprescindível o sobrestamento do processo em razão da afetação da matéria no Tema 1300 do STJ, que versa sobre o ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.

Defende que a relevância da controvérsia e a pendência de definição da tese repetitiva impõem a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VIII, e art. 1.037, II, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, impugna a decisão monocrática proferida pelo relator, sob o argumento de violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria deveria ser submetida ao julgamento do colegiado, considerando que envolve interpretação de precedente vinculante.

Defende que a decisão recorrida interpretou de forma equivocada o Tema 1150 do STJ ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, desconsiderando que a atuação da instituição limita-se à condição de agente operador, sem qualquer ingerência sobre os critérios de correção monetária, juros e atualização das contas PASEP, cuja responsabilidade cabe ao Conselho Diretor do Fundo, nos termos da Lei Complementar nº 26/1975, do Decreto nº 9.978/2019 e da Lei nº 9.365/1996.

No mérito, a agravante refuta as alegações autorais sobre a existência de valores supostamente devidos a título de diferenças na conta PASEP, argumentando que o demonstrativo contábil juntado à inicial é unilateral, desprovido de embasamento técnico e elaborado com base em metodologias estranhas àquelas legalmente estabelecidas.

Sustenta que o cálculo apresentado não observou os parâmetros legais de atualização — como a TJLP, o fator de redução previsto na Resolução CMN nº 2.131/1994 e os rendimentos previstos nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 26/1975 —, e que desconsiderou saques anuais regularmente efetuados, resultando em valores inflados e irreais.

Aduz ainda a imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil para apuração do verdadeiro saldo da conta vinculada, nos moldes do que restou decidido em jurisprudência recente sobre matéria análoga.

Requer, com base no art. 373, I, do CPC, que seja imposto à parte autora o ônus de comprovar eventual erro de cálculo ou lançamento indevido, bem como a ausência de recebimento dos rendimentos creditados ao longo dos anos.

Aponta equívocos na conversão de moedas e na desconsideração de fatores legais de correção, o que, segundo a agravante, configura tentativa de enriquecimento ilícito.

Por fim, a parte agravante pugna pela nulidade da decisão monocrática, pleiteando seu afastamento em razão da necessidade de submissão da matéria ao colegiado.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1300/STJ, o reconhecimento da prescrição decenal, a exclusão do Banco do Brasil do polo passivo da demanda por ilegitimidade e a realização de prova pericial contábil.

Alternativamente, requer que seja julgada improcedente a apelação da parte autora, mantendo-se hígida a sentença prolatada em primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25256017).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise de seu mérito.

De plano, verifica-se que não subsistem razões aptas a infirmar os fundamentos lançados na decisão agravada, a qual se apresenta devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

No que concerne à alegada nulidade por julgamento monocrático, a decisão impugnada encontra respaldo legal no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como previsão regimental expressa no art. 133, XII, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ressalte-se, ainda, que a adoção dessa forma de julgamento atende aos princípios da celeridade e da efetividade processual, previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Importa frisar que a interposição do agravo interno, com possibilidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, afasta eventual prejuízo à parte agravante e, por conseguinte, não configura violação ao princípio da colegialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme os seguintes precedentes:

“Ainda que a parte sustente violação ao princípio da colegialidade, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a possibilidade de interposição de agravo interno suprime eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático. [...] Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

“A jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático de recursos pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c a Súmula 568/STJ, não havendo falar em nulidade quando a decisão é posteriormente submetida ao colegiado.”

(AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023).

No tocante à alegação de prescrição, esta não merece prosperar.

Consoante os elementos constantes nos autos, o autor afirma ter tomado conhecimento do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP no ano de 2014, tendo ajuizado a demanda em 26/02/2016. Dessa forma, à luz da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil:

“O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

(STJ, 1ª Seção, REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023).

Portanto, afasta-se a prescrição arguida.

No mérito, a decisão agravada foi acertada ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído pela Lei Complementar nº 8/1970. Posteriormente, a LC nº 26/1975 unificou os fundos do PIS e do PASEP, formando o Fundo PIS-PASEP, cuja gestão compete ao Conselho Diretor, com execução operacional atribuída ao Banco do Brasil, nos termos do Decreto nº 4.751/2003.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os aportes diretos às contas individuais do PASEP, cabendo exclusivamente ao Banco do Brasil a manutenção, movimentação e prestação de contas dos valores.

Assim, eventual irregularidade na gestão das contas — como saques indevidos ou ausência de correção monetária — configura falha na prestação de serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, consagrou o entendimento de que:

“O Banco do Brasil responde pelos prejuízos decorrentes da má-gestão das contas vinculadas ao PASEP, por ser o responsável direto pela administração dos valores nelas depositados.”
(Tema 1.150/STJ).

No que tange à legitimidade passiva, é igualmente pacífica a jurisprudência no sentido de que o Banco do Brasil deve figurar no polo passivo das demandas em que se discute a gestão das contas vinculadas ao PASEP, por força de sua incumbência legal de administrador exclusivo.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, não assiste razão ao agravante.

O juízo de origem decidiu a lide com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, entendendo, de forma motivada, que as provas constantes nos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Conforme jurisprudência pacífica, o magistrado é o destinatário das provas (art. 370, CPC), cabendo-lhe avaliar sua suficiência para a formação do convencimento. A eventual recusa motivada à realização de prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando a lide versa sobre matéria predominantemente de direito, como na hipótese dos autos.

O entendimento adotado encontra amparo em julgado:

“É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento do magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.”
(TJRN – AC nº 0808903-93.2020.8.20.5001 – Rel. Des. Cornélio Alves – 1ª Câmara Cível – j. 16/12/2020).

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer argumento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual mantenho-a integralmente por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Assim sendo, à míngua de fatos ou fundamentos jurídicos supervenientes que justifiquem a sua reforma,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/06/2025